Tribunal: TJMMG
Processo: 2000663-48.2024.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000663-48.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 04/02/2025 Publicação: 18/02/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA – IMPOSSIBILIDADE – MERA REPRODUÇÃO PELO EMBARGANTE DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA DECISÃO IMPUGNADA – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos pela defesa. RELATÓRIO O presente recurso de embargos de declaração foi interposto por Valter Martins da Silva, representado por sua advogada, com o objetivo de sanar supostas omissões, contradições e obscuridades existentes no acórdão proferido nos autos do processo em questão. O embargante fundamenta seu pedido na alegação de que o julgamento deixou de enfrentar diversos argumentos relevantes apresentados pela defesa, além de apontar a existência de atos processuais irregulares que teriam comprometido a imparcialidade do magistrado responsável pelo caso. Para melhor compreensão dos argumentos apresentados pela defesa técnica do embargante, transcrevo trechos em que se podem observar os argumentos utilizados de maneira articulada: 1) Obscuridade (p. 2): No acórdão embargado ficou descrito que: “[...] Após atuação no processo, declaram-se suspeitos os Defensores Públicos Dr. Hebert Soares Leite e Ana Luísa Toledo Alves. O Coordenador Regional Criminal da Capital da Defensoria Pública, Dr. Victor Luiz Silva de Faria, informou que não há Defensor Público que possa atuar na defesa do acusado Cleines Pinto de Oliveira. Por motivos pessoais ou de foro íntimo, afastaram-se ou declinaram da nomeação para a defesa do acusado Cleines Pinto de Oliveira os seguintes advogados dativos: Drs. Jesielle Lara Nunes da Silva, Amanda Moreira Leandro de Azevedo e Jefferson Antônio dos Santos Batista. Os diversos afastamentos resultam de atuação defensiva intimidatória, que se manifesta nos menores aspectos do relacionamento pessoal e chega ao ponto das assediosas arguições de suspeição [...]”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A obscuridade deve ser saneada em virtude de não haver nenhuma relação expressa a manifestação acima descrita referente ao Sr Cleines Pinto de Oliveira, o qual não tem ligação com a presente exceção de suspeição. Os defensores dativos ora mencionados no acórdão embargado não teve (sic) relação com o Embargante. Neste sentido, ficou equivocado a utilização desse tipo de argumento no julgamento do incidente processual. 2) Obscuridade (p. 2/3) No acórdão embargado ficou descrito que: “[...] Cabe observar que, no Estado de Minas Gerais, a Associação dos Praças Policiais e Bombeiros militares de Minas Gerais - ASPRA/PMBM é muito atuante na defesa dos direitos dos militares estaduais. Tal Associação nunca sustentou haver o sistema opressor mencionado pelos entrevistados [...]”. Essa obscuridade levantou suspeita relativo ao interesse da relatoria de fazer comparação ignóbil com uma associação que não tem qualquer tipo de envolvimento com o embargante. É lamentável a conduta de fazer descrição de Associação dos Praças Policiais e Bombeiros militares de Minas Gerais - ASPRA/PMBM, a qual não tem ligação ou interesse na matéria discutida no presente incidente processual. 3) Omissão (p. 3) Destaca-se que a violação do princípio da inércia está relacionada ao fato que o eminente Relator, agiu de forma contrária à sua função de passividade, ou seja, tomou iniciativa de maneira ativa sem que houvesse a provocação ou a solicitação de qualquer das partes processuais. O princípio da inércia na jurisdição restou normatizada no artigo 2º do Código de Processo Civil de 2015, no qual descreveu da seguinte maneira: "O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. No acórdão proferido deveria haver o enfrentamento mínimo das respectivas alegações de defesa e não ocorreu, ou seja, ficou caracterizado a OMISSÃO, a qual deve ser saneada para que haja o regular trâmite processual. [...] No caso concreto deveria haver a provocação do respectivo magistrado para que houvesse legalidade na análise jurídica do ínclito Relator, o qual não poderia agir de ofício, ou seja, de maneira independente e sem que haja uma demanda de qualquer das partes processuais. A atuação da relatoria no caso envolvendo a reportagem do canal 247 sem provocação de qualquer das partes processuais deve ser considerada como abuso de poder e ultrapassagem dos limites da função jurisdicional, interferindo de forma indevida e provocando a juntada de fato estranho ao objeto analisado. 4) Violação da lei (p. 4) A respectiva entrevista concedida pela causídica no Canal 247 não deveria ser acostada no presente bojo processual, entretanto, como restou determinado pelo próprio Relator sem haver qualquer requerimento pelo representante do Ministério Público de Minas Gerais, restou necessário ser destacado que a situação fática no Egrégio Tribunal de Justiça Militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do Estado de Minas Gerais demonstra que a lei tem sofrido violações de várias espécies. 5) Omissão (p. 4) Na exordial ficou expresso sobre a simpatia constatada no bojo processual com o Gunther Jakobs quando o juízo a quo literalmente passou a fazer aplicação da Teoria do Direito Penal do Inimigo, que consiste um modelo controverso de aplicabilidade da justiça conforme o interesse pessoal ou alheio fazendo separação de indivíduos em "heróis" e "vilões" e houve OMISSÃO a questão no acórdão embargado. 6) Omissão (p. 5) Não obstante ainda teve OMISSÃO no argumento levantado sobre a prática do emprego do DIREITO PENAL DO INIMIGO no caso concreto, onde o juiz suspeito na lide em questão não projeta as consequências das suas manifestações e decisões, visando somente de forma deliberada, a prejudicar o Embargante. Isso tudo para que seja garantido a impunidade, inclusive havendo indícios de crimes graves como por exemplo: corrupção envolvendo vários policiais militares e lesão ao erário não importou com as consequências legais passando a utilizar de subterfúgios e argumentos escusos para que fossem arquivados denúncias graves. E o interessante que existe a confiança que as suas ações omissivas e coniventes nunca serão questionadas para uma eventual reponsabilidade cível, administrativa e criminal. Um exemplo claro dessa dicotomia ocorreu no dia 16.09.2024 (segunda-feira) no processo 2000922-77.2023.9.13.0002 quando o Excepto desesperou quando estava sendo perguntado para cada testemunha inquirida questões ligadas ao objeto da causa analisada e teve OMISSÃO no acórdão sobre o argumento ventilado para que seja determinado o afastamento do juiz interessado e perseguidor do Embargante. É necessário, o destaque sobre o fato que no Evento 1, Denúncia 1, Página. 3, ficou registrado no bojo processual, a condição de testemunha do processo e não de vítima para cada inquirido. Em suma o referido julgador assumiu e incorporou ilicitamente a função de Ministério Público para a garantia da prevalência da mentira e da farsa processual. e teve OMISSÃO no acórdão sobre o argumento ventilado para que seja determinado o afastamento do juiz interessado e perseguidor do Embargante. 7) Omissão (p. 6) Teve OMISSÃO no argumento que houve violação ao princípio da inércia quando dispensou o tratamento diferenciado para as testemunhas inquiridas no dia 16.09.2024 (segunda-feira) como se fossem “VÍTIMAS” para que não houvesse o esclarecimento dos graves fatos praticados pelos depoentes contra o patrimônio público e o prejuízo causado aos cofres públicos. Não obstante a essa conduta ilegal adotada pelo magistrado suspeito durante o respectivo ato processual, ainda teve a MANOBRA ILEGAL quando ficou invertido a ordem das inquirições realizadas nos vídeos acostados no bojo processual e teve OMISSÃO no acórdão sobre o argumento ventilado para que seja determinado o afastamento do juiz interessado e perseguidor do Embargante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Embargado/Excepto demonstrando seu interesse escuso inverteu a ordem das testemunhas colocando o Major QOR PM Sandro Josefino da Silva para ser o primeiro a ser ouvido, entretanto, percebe-se uma espécie de sabotagem processual quando ficou constatado que na sequência dos vídeos acostados nos autos processuais ficou registrado o depoimento da testemunha Tenente Coronel PM Márcio Roberto de Sousa na primeira gravação (VIDEO 01), o que comprovou que o julgador suspeito utilizou de subterfúgio para manipulação ilegal da verdade em busca de um resultado desejado ao arrepio da lei. 8) Omissão (p.7) O Excepto adotou a postura indecente de não permitir nenhuma indagação relativa ao crime de corrupção que teria sido realizado no estabelecimento comercial denominado Gaúcho Churrascaria, sendo que o Excepto ficou preocupado com a possibilidade da testemunha Major QOR PM Sandro Josefino da Silva fazer a confirmação que teria sido o próprio irmão o idealizador da lista para cortesia de almoço 0800 para os nomes de policiais militares presentes na referida relação. e teve OMISSÃO no acórdão sobre o argumento ventilado para que seja determinado o afastamento do juiz interessado e perseguidor do Embargante. Destaca-se que o vídeo publicado nas redes sociais do Cabo PM Cleines Pinto de Oliveira no dia 10.10.2022 consiste em objeto da presente lide criminal e abordou a questão da corrupção inclusive expondo a imagem do irmão da referida testemunha que tem um histórico de mentir em depoimento para se safar das irregularidades e ilegalidades praticadas e teve OMISSÃO no acórdão sobre o argumento ventilado para que seja determinado o afastamento do juiz interessado e perseguidor do Embargante. 9) Omissão (p. 7/80 É cediço que a Promotora de justiça Tatiana Marcellini Gherard causou todo tumulto processual e declarou suspeita posteriormente, sendo certo que inseriu INFORMAÇÕES FALSAS na denúncia e não ocorreu nenhuma tomada de providência legal pelo Excepto e nem pelo representante da promotoria atuante na lide, ou seja, novamente prevaricaram para a garantia da injustiça e da impunidade para aquela que se prestou a violar a lei para a promoção de perseguição deliberada e desequilibrada contra o Embargante que deve ser abatido com o direito penal do inimigo com uma farsa processual ambulante e perversa e teve OMISSÃO no acórdão sobre o argumento ventilado para que seja determinado o afastamento do juiz interessado e perseguidor do Embargante. 10) Omissão (p. 8/11) Acrescenta-se que a defesa técnica tinha a intenção que cada testemunha inquirida no dia 16.09.2024 esclarecesse o motivo ou a causa para que o projeto denominado Olho Vivo implantado no ano de 2013 na cidade de Muriaé – MG, com 34 (trinta e quatro) câmeras espalhadas nos principais pontos ou lugares estratégicos do referido munícipio, as quais tiveram o custo financeiro superior a R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) aos cofres públicos ficassem sem utilização no quartel da polícia militar na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 respectiva cidade, enquanto havia monitoramento de empresas particulares e o Excepto não permitia que nenhuma testemunha respondesse qualquer questionamento, ou seja, a intenção de abafar o prejuízo ao erário enquanto garante a impunidade sobre o argumento que tudo teria sido investigado de maneira administrativa e teve OMISSÃO no acórdão sobre o argumento ventilado para que seja determinado o afastamento do juiz interessado e perseguidor do Embargante. É fato que o Excepto deverá responder pela sua atuação limitada e temerária quando haver a responsabilização de cada testemunha que causou prejuízo a coletividade como cúmplice de toda a ilegalidade. O Excepto interferiu e sabotou qualquer possibilidade de exercício da ampla defesa e do contraditório durante todo o ato processual para a garantia da impunidade tanto ao prejuízo causado ao cofres públicos quanto à questão de corrupção envolvendo agentes públicos e teve OMISSÃO no acórdão sobre o argumento ventilado para que seja determinado o afastamento do juiz interessado e perseguidor do Embargante. [...] Na denúncia e na intimação de cada inquirição restou denominada a condição de testemunha, entretanto, visando abafar a verdade fática mais uma vez o Excepto indeferiu tudo que tinha relação com o fato apurado, inclusive perguntas relacionadas a lista escusa com nomes de 11 (onze) policiais militares que estava exposta no caixa do estabelecimento denominado Gaúcho Churrascaria, a qual restou denunciado pelo Cabo PM QPR Cleines Pinto de Oliveira no vídeo publicado no dia 10.10.2022, sendo que apareceu a fotografia do SubTenente PM Sérgio Natalino irmão da testemunha Major PM QOR Sandro Josefino da Silva que abusou no falso depoimento, fazendo inúmeras afirmações inverídicas para a garantia de sua própria impunidade quanto ao irmão. [...] O próprio Excepto descreveu noutro processo que existem indícios de crime de corrupção relativo a respectiva lista. O fato não restou investigado com seriedade e algumas testemunhas faltaram com a verdade para a garantia da impunidade aos envolvidos. A falta de conhecimento técnico, de honestidade, de comportamento escuso chega a traçar, em regra, exegese esdrúxula e inconsistente do texto legal, que causa enorme dano à parte que simplesmente se valeu dos mecanismos processuais previstos no Código de Processo Civil para a defesa de seu direito constitucional ao exercício da ampla defesa e do contraditório. [...] Não obstante a plausibilidade da Notitia Criminis perpetradas pelo Graduado Veterano nas suas redes sociais perante o material contido nos autos processuais, demonstram indícios suficientes para a materialidade e a autoria em diversos crimes militares, como por exemplo: corrupção, falso testemunho, fraude processual e outros extremamente graves, inclusive a inserção de informação falsa na denúncia oferecida pelo parquet declarada suspeita e cúmplice dos falsários no bojo processual. e teve OMISSÃO no acórdão sobre o argumento ventilado para que seja determinado o afastamento do juiz interessado e perseguidor do Embargante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Na apreciação do objeto restou evidente que o Excepto agiu para o atendimento de interesses pessoais ou particulares em detrimento a vontade coletiva, o que consequentemente exigirá a hipótese de aplicação da TEORIA DA DESCOBERTA INEVITÁVEL, uma vez que no curso natural dos acontecimentos, levaria fatalmente a revelação da farsa arquitetada com o apoio frágil da narrativa apresentada pela parquet que praticou o crime inserindo informações falsas na denúncia oferecida e teve OMISSÃO no acórdão sobre o argumento ventilado para que seja determinado o afastamento do juiz interessado e perseguidor do Embargante. 11) Omissão (p. 11) O Excepto inseriu INFORMAÇÕES FALSAS no Evento 414 e 428 no processo 2000692-69.2022.9.13.0002, o qual deixou evidente que agiu de maneira premeditada e dolosa para a garantia de impunidade da suposta ofendida e a imposição de pena condenatória ao arrepio da lei e conforme o seu desejo ao arrepio da lei. No Evento 428 restou caracterizado uma tentativa de intimidação a causidica pelo Excepto que utilizou de MENTIRAS para a formação de seu convencimento e para a garantia de impunidade a sua oficial superior de estimação. [...] Os argumentos utilizados pelo Excepto, data máxima vênia, não justificaram as inserções de informações FALSAS em documento público quando descreveu na sentença da seguinte maneira: “[...] Em relação à suposta inimizade, restou destacado que o PAE o qual o réu foi submetido, foi instaurado por iniciativa da Diretoria de Recursos Humanos, não tendo havido qualquer interferência da Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira (Evento 04, ANEXO13, fls. 03/07) [...]”. No Evento 04, ANEXO 13, fls. 01 no processo 2000692-69.2022.9.13.0002 restou comprovado que o Excepto faltou com a verdade dolosamente para prejudicar o Excipiente, inserindo informações falsas na respectiva sentença condenatória. E a decisão proferida no Evento 428 não poderia ser realizada somente pelo idealizador da farsa processual, ou seja, deveria ser submetido ao crivo dos demais julgadores para que ficasse demonstrasse no bojo processual se foram persuadidos a equívoco ou se agiram como comparsas nas inserções de informações falsas no referido documento público e teve OMISSÃO no acórdão sobre o argumento ventilado para que seja determinado o afastamento do juiz interessado e perseguidor do Embargante. 12) Omissão/obscuridade (p. 12/13) Uma obscuridade na decisão acostada no Evento 428 consistiu quando o Excepto afirmou uma NARRATIVA INVERIDICA E FALSA relativa a alegação que o Embargante estaria desesperado em virtude da possibilidade de EXCLUSÃO DA PMMG seria para o convencimento do julgador, ou seja, o Excepto criou uma MENTIRA para fazer um suposto raciocínio livre na farsa processual, sendo que não existiu nenhum elemento acostado no bojo processual que remetesse para uma tese teratológica e ignóbil dessa magnitude. Essa manobra tem outra denominação no dicionário e não se pode construir FAKENEWS para fazer convencimento na lide. O Excepto desvinculado da legalidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 utilizou da “manobras ilícitas” para a construção de um convencimento fabricado na mentira e na sabotagem processual, acreditando que pode manipular o processo que estiver sob sua responsabilidade de acordo com o seu interesse pessoal e na sua vontade de ser conivente com eventuais ações delitivas praticadas e teve OMISSÃO no acórdão sobre o argumento ventilado para que seja determinado o afastamento do juiz interessado e perseguidor do Embargante. 13) omissão (p. 13) Data máxima vênia, o Excepto praticou ERRO CRASSO quando afirmou FALSAMENTE que o Processo Administrativo Exoneratório – PAE teria sido instaurado pela DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS da PMMG, uma vez que se trata de um órgão estadual e quem assina uma PORTARIA somente pode ser um servidor público responsável como autoridade militar e teve OMISSÃO no acórdão sobre o argumento ventilado para que seja determinado o afastamento do juiz interessado e perseguidor do Embargante. 14) Omissão (p. 14/16) Em síntese o Excepto inseriu informações falsas, criou narrativa inverídica para montar um convencimento aparentemente motivado, utilizou de informações que não estavam no bojo processual, retirou parte seletiva dos autos do PAE para utilizar na conclusão processual ilícita e idealizou uma SEGUNDA VÍTIMA que seria o órgão da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, entretanto, não teve nenhum aditamento ou Emendatio Libelli na denúncia processual e teve OMISSÃO no acórdão sobre o argumento ventilado para que seja determinado o afastamento do juiz interessado e perseguidor do Embargante. O trecho do vídeo 04 acostado no Evento 406 no processo 2000692- 69.2022.9.13.0002 em que o Excepto fundamentou a decisão favorável para a condenação do Excipiente em FALSAS NARRATIVAS, as quais restaram inseridas na sentença judicial, violando a própria legislação criminal, sendo necessário o destaque da OMISSÃO relativa a afirmação do Excepto na gravação. https://drive.proton.me/urls/X393T54044#O9vvpW2LOYMt [...] Os fatos que ocorreram no dia 27.08.2024 (terça-feira) no período compreendido das 14H30MIN as 17H00MIN foram graves e demandam medidas extraautos processuais para as devidas responsabilidades de cada envolvido, entretanto, a gravação restou suprimida pelo Excepto sob o pretexto que não teria sido captado nenhum conteúdo em virtude de problema de energia e teve OMISSÃO no acórdão sobre o argumento ventilado para que seja determinado o afastamento do juiz interessado e perseguidor do Embargante. Neste cenário, deve ser esclarecido qual seria a INTENÇÃO do Excepto, porque restou comprovado no bojo processual que não teve apreço a verdade e nem a legalidade, na SUPRESSÃO DA GRAVAÇÃO que demonstrará, inclusive a ação irregular do Dr Fabiano Ferreira Furlan na tentativa de INTIMIDAR a advogada da defesa técnica do Excipiente que também comprovaria as inúmeras irregularidades processuais nas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 supostas análises de requerimentos protocolados no prazo legal pela causidica que restou AMEAÇADA e COAGIDA no referido ato processual e teve OMISSÃO no acórdão sobre o argumento ventilado para que seja determinado o afastamento do juiz interessado e perseguidor do Embargante. Não obstante não bastou as inserções de informações FALSAS NA SENTENÇA, sendo que ficou evidente a utilização do processo criminal pelo Excepto para a promoção de ASSÉDIO PROCESSUAL e de PERSEGUIÇÃO ao Embargante no processo 2000692- 69.2022.9.13.0002 ao mesmo tempo que restou nítida a tentativa de blindagem a suposta ofendida que INSTAUROU o PAE ao arrepio da lei e mesmo havendo prova material o Excepto demonstrou ausência de honestidade e de IMPARCIALDIADE para afirmar FALSAMENTE que: “[...] O PAE, O PROCESSO ADMINISTRATIVO, ELE NÃO FOI NEM INSTAURADO PELA CORONEL PM SILMA, ele teve uma iniciativa de outro órgão, sem qualquer interferência dessa militar [...]”. Ao final, a defesa do embargante requer: 1 - Que seja determinado o recebimento e o processamento dos Embargos de Declaração para que seja saneado as omissões, as contradições, a obscuridade e as ambiguidades processuais, sendo ofertado o integral provimento a lide em epigrafe; 2 - Que seja determinado o provimento dos presentes embargos para o fim de que seja suprida a omissão, a contradição e a ambiguidade, efetivando o regular andamento processual que deve ser encaminhada para outro juízo isento e imparcial em virtude de interferência ilícita na produção de prova testemunhal; Protesto provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, notadamente, documental e testemunhal no prazo legal. (sic) É o relato. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores. Após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. No caso, pode-se facilmente constatar a inexistência dos alegados vícios de obscuridade e omissão no texto do acórdão recorrido. Cabe ressaltar que o recurso de embargos de declaração se presta a aclarar texto de decisão que não permite entender o sentido do julgado. Se o texto permite à parte entender perfeitamente o fundamento da decisão, não há o que deva ser declarado. Na realidade, fica muito claro que a defesa do embargante busca, por meio da oposição do presente recurso, reabrir a discussão acerca de argumentos já apreciados e decididos Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso de embargos de declaração não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese dos autos. 3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os aclaratórios a esse fim. 4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4º, do CPC), interpõe recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em dobro. Precedentes. 5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). No mesmo sentido: EDcl no RMS n. 60.400/SP; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP; EDcl no AgInt no AREsp 911111/SP). Em análise dos argumentos descritos e articulados no relatório que antecede o presente voto, o de número 1 evidencia contradição na argumentação da defesa. Segundo sustenta esta: A obscuridade deve ser saneada em virtude de não haver nenhuma relação expressa a manifestação acima descrita referente ao Sr Cleines Pinto de Oliveira, o qual não tem ligação com a presente exceção de suspeição. Os defensores dativos ora mencionados no acórdão embargado não teve (sic) relação com o Embargante. Ao apresentar os argumentos de número 8, a defesa sustenta que: "Destaca-se que o vídeo publicado nas redes sociais do Cabo PM Cleines Pinto de Oliveira no dia 10.10.2022 consiste em objeto da presente lide criminal [...] (p.7). Ora, o Cabo PM Cleines Pinto de Oliveira está ou não está relacionado aos fatos que foram apurados no processo criminal presidido pelo excepto? O acórdão impugnado deixa a questão muito clara; No referido processo, a defesa do acusado Valter Martins da Silva é patrocinada pela advogada dra. Andréa Vanessa de Araújo, inscrita na OAB/MG sob o número 174.381, enquanto que a defesa do acusado Cleines Pinto de Oliveira foi patrocinada por diversos profissionais que foram se afastando ao longo do processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Não há, portanto, qualquer obscuridade a ser sanada. A referência que o acórdão fez ao acusado Cleines destacou "alguns dos eventos ocorridos no processo n. 2000922-77.2023.9.13.0002" e o contexto de atuação intimidatória praticada pelos acusados e, em especial, pela advogada que subscreve as razões do presente recurso. Isso fica sempre claro. Ofensas são apresentadas como "argumentos", mas não é todo juiz e não é todo promotor de justiça que se intimida. No argumento indicado como sendo 2°, a defesa sustenta haver obscuridade no trecho do acórdão que registra a atuação da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais (ASPRA/PMBM) e afirma que é muito atuante na defesa dos direitos dos militares estaduais. Tal referência foi utilizada para fundamentar a razão do descrédito das próprias alegações, tendo em vista que a "Associação nunca sustentou haver o sistema opressor mencionado pelos entrevistados". O fundamento foi muito bem compreendido e a discordância da advogada não desafia qualquer declaração. O argumento indicado como sendo o 3° sustenta haver omissão no acórdão porque o relator signatário tomou a iniciativa de mandar juntar aos autos do procedimento, sem que houvesse a provocação ou a solicitação de qualquer das partes processuais, um arquivo de vídeo que registra entrevista da advogada sobre os processos que seus clientes enfrentam na Justiça Militar. A entrevista da advogada constitui fato notório, como registra o acórdão impugnado: Considerando a ampla divulgação da entrevista concedida pela advogada Andréa Vanessa de Araújo ao canal TV 247 da rede social YouTube sobre seus processos na Justiça Militar, foi determinado por este relator à Diretoria Judiciária que: a) fizesse a juntada do registro em áudio e vídeo da referida entrevista aos presentes autos; b) certificasse nos autos sobre todos os incidentes de exceção de suspeição/impedimento propostos pela referida advogada nesta Justiça especializada militar; e c) oficiasse à Corregedoria da Justiça Militar para que informasse sobre a existência de reclamações propostas pela referida advogada contra magistrados desta Justiça especializada militar. [...] Para melhor compreensão do contexto da atuação defensiva, foi necessário trazer ao processo informações sobre fatos notórios que precisam ser considerados. É fato notório que a Sra. advogada argui suspeição de todos os juízes e promotores da Justiça Militar, com a utilização de petições repetidas que mais parecem panfletos preparados com as mesmas alegações. O vídeo que registra entrevista da advogada e foi inserido nos autos também constitui fato notório, pois, no momento de sua inserção nos autos, já contava com mais de 3000 (três mil) visualizações. É claramente perceptível no registro audiovisual que a advogada enfrenta problemas pessoais e que a sua atuação é fortemente impactada por tais problemas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Ao que parece, a advogada pretendia que muitas pessoas tivessem acesso ao vídeo, mas não gostou que os juízes da causa que tramita nesta Justiça Especializada conhecessem o seu conteúdo. Na entrevista juntada aos autos, a advogada e um dos réus do presente processo manifestaram argumentos em favor da defesa. Por que razões tais argumentos não deveriam ser considerados pelos juízes que decidem sobre a acusação que foi objeto da abordagem? Por acaso existem argumentos defensivos sigilosos? De qualquer forma, o fato notório da entrevista e o fato notório da juntada do arquivo aos autos do presente processo não desafiam qualquer declaração. Tudo está muito bem entendido. No argumento enumerado como sendo o 4°, a defesa sustenta a ilegalidade da juntada do vídeo que registra a entrevista da advogada e do réu sobre o presente processo. O argumento não pode ser aceito. A entrevista foi concedida pelo réu e pela advogada por vontade livre e consciente, inclusive para tratar do processo que ora nos ocupa a atenção. É certo que a defesa deve ser feita nos autos do processo, mas foi a advogada do embargante que resolveu defender o corréu na praça pública das redes sociais. A juntada do registro em vídeos de suas palavras apenas permite referenciar um fato que se tornou notório. De qualquer forma, o fato notório da entrevista e o fato notório da juntada do arquivo aos autos do presente processo não desafiam qualquer declaração. Tudo está muito bem entendido. No argumento enumerado como sendo o 5°, o embargante sustenta que "o juízo a quo literalmente passou a fazer aplicação da Teoria do Direito Penal do Inimigo, [...] e houve OMISSÃO a questão no acórdão embargado." Não houve qualquer omissão no acórdão. Sobre a questão, peço vênia para transcrever o que nele consta: A toda evidência, estamos diante de uma atuação defensiva atípica que desafia maior atenção por parte dos julgadores. Para melhor compreensão do contexto da atuação defensiva, foi necessário trazer ao processo informações sobre fatos notórios que precisam ser considerados. É fato notório que a Sra. advogada argui suspeição de todos os juízes e promotores da Justiça Militar, com a utilização de petições repetidas que mais parecem panfletos preparados com as mesmas alegações. O vídeo que registra entrevista da advogada e foi inserido nos autos também constitui fato notório, pois, no momento de sua inserção nos autos, já contava com mais de 3000 (três mil) visualizações. É claramente perceptível no registro audiovisual que a advogada enfrenta problemas pessoais e que a sua atuação é fortemente impactada por tais problemas. A certidão expedida pela Diretoria Judiciária registra 10 (dez) arguições de suspeição e 2 (duas) arguições de impedimento contra juízes desta Justiça Militar. Informações complementares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 sobre mais 10 (dez) arguições de suspeição protocoladas no primeiro grau de jurisdição foram juntadas no Evento 37 - INF2. Estas últimas arguições se dirigem contra todos os "Promotores da 9ª Procuradoria de Justiça Militar e dos Magistrados do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG)". Indicar todos os Promotores de Justiça e todos os julgadores que atuam na Justiça Militar como inimigos é a expressão máxima da estratégia do absurdo. Nem Dom Quixote, o cavaleiro andante de Miguel de Cervantes, encontrou tantos moinhos de vento para combater. A lembrança do cavaleiro da triste figura é pertinente. Quixote se lançou em aventuras (e desventuras) para defender os melhores valores morais. Contudo, nos dias atuais, ele seria diagnosticado com paranoia crônica, ou seja, mania de perseguição, com um componente de megalomania. (https://portaldoenvelhecimento.com.br/o-caso-de-dom-quixote/) Como Quixote, a luta travada pela digna advogada não encontra amparo na realidade dos fatos. Fica claro, muito claro, que o argumento da aplicação do Direito Penal do Inimigo, retórica defensiva sem qualquer amparo na realidade dos fatos, é manifesto absurdo! Não há o que declarar. Está tudo muito bem entendido. No argumento enumerado como sendo o 6°, em desdobramento do argumento anterior, a defesa sustenta que houve omissão no acórdão sobre o argumento de que a atuação do excepto impediu perguntas para testemunhas sobre crimes de corrupção "envolvendo vários policiais militares e lesão ao erário". Novamente, o argumento não pode ser aceito. Sobre suspeita alegada em razão da prática de atos judiciais, consta expressamente do acórdão impugnado: O que o excipiente indica como "manobras ilegais no processo e manipulação ilegal da verdade dos fatos" consiste em atos processuais e informações que estão sujeitas ao contraditório que prejudicam os seus interesses. As decisões judiciais desfavoráveis ao excipiente e as informações que lhes dão suporte podem ser impugnadas por meio dos recursos previstos em lei. O reconhecimento da suspeição, por significar o afastamento do juiz natural da causa, exige que fique evidenciado o comprometimento do julgador para decidir o processo, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não se constata no caso que ora nos ocupa a atenção. As causas que determinam a suspeição e impedimento do juiz dizem respeito a fatos e circunstâncias de ordem objetiva e subjetiva que, de alguma maneira, podem afetar a imparcialidade do órgão julgador na apreciação do caso concreto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Constata-se que não há, na ação penal em apreço, fato impeditivo que venha a acarretar o afastamento do juiz natural da causa. O excipiente não se desincumbiu do ônus de comprovar o prévio comprometimento do magistrado excepto para decidir a causa, de modo a favorecer ou prejudicar uma das partes. O que se observa é que o excipiente alega que o excepto tem promovido "baderna processual", "manobras ilícitas", "assédio e perseguição processuais", relacionando, inclusive, eventos referentes a outro processo judicial, sem, contudo, produzir qualquer prova de fatos que maculem a imparcialidade do eminente magistrado excepto, tornando a improcedência do pedido medida que se impõe. O magistrado não pode ser considerado suspeito de parcialidade somente porque profere decisão que contraria o interesse da parte. Se há uma lide submetida a julgamento, a decisão sempre irá contrariar o interesse de uma das partes. Conforme o raciocínio da defesa, os juízes serão sempre parciais. O acórdão impugnado deixou muito claro o fundamento da decisão sobre o recurso interposto, e não há o que declarar. A mesma sorte está reservada aos argumentos enumerados no relatório como sendo 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° e 14°. Os atos inerentes à presidência das sessões de instrução e julgamento e o entendimento judicial sobre o mérito da questão submetida a julgamento não indicam parcialidade do julgador. O inconformismo com a decisão proferida legitima a interposição de recurso previsto em lei, e não a imputação de parcialidade do julgador. Qualquer dos argumentos enumerados desafia declaração. A fundamentação da decisão impugnada é clara, sendo permitido à defesa do embargante impugnar, por meios próprios, o entendimento que lhe é desfavorável. A defesa não demonstrou qualquer obscuridade, contradição ou omissão de pontos ou questões sobre os quais o acórdão deveria pronunciar-se. Limitou-se a reproduzir os argumentos apresentados na decisão impugnada, os quais, repise-se, já foram objeto de apreciação e julgamento pela primeira Câmara deste eg. Tribunal. O que se constata é que as questões suscitadas pela defesa traduzem seu inconformismo com o teor da decisão objurgada. Pretende a defesa rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios. O protesto feito pela defesa, ao final de sua peça recursal, para "provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, notadamente, documental e testemunhal no prazo legal", deixa muito claro que a sua pretensão é rediscutir o mérito da decisão proferida, e não obter esclarecimentos sobre pontos obscuros ou omissões na decisão impugnada. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de fevereiro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator